Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL
1. Admite-se a penhora de móveis que não sejam úteis ou necessários ao exercício da profissão.
2. A expedição de mandado de penhora e avaliação não impede que o devedor comprove a necessidade/utilidade.